Tribunal: TJMT
Processo: 1016757-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016757-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE AUGUSTO RUI - CPF: 962.288.651-53 (ADVOGADO), CECILIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 353.583.511-91 (AGRAVANTE), ANITA RODRIGUES MACEDO - CPF: 537.233.411-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
N
as ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

III
-
Nos casos como o ora em exame, quando as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CECILIA RODRIGUES MACEDO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1003788-47.2022.8.11.0003, ajuizada em face de ANITA RODRIGUES MACEDO, indeferiu o pedido liminar com que objetivava ser reintegrada na posse do imóvel urbano da Rua 02, Lote/casa 12, Quadra 07, Conjunto Residencial André Maggi, na Comarca de Rondonópolis-MT.

Para tanto, aduz a agravante, que o exame do pedido de tutela possessória, mesmo quando indeferido, deve ser precedido da audiência de justificação prévia.

Discorre que, a posse do imóvel esbulhado por ato clandestino e ilegal da agravada atenta contra a sua administração exercida sob encargo de inventariança.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em suma, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Na espécie, conforme se verifica desde a apreciação liminar do presente recurso, o Juízo de origem, sem a realização de audiência de justificação prévia, indeferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório em desfavor da agravante.

Ocorre, porém, que na falta de provas documentais que espanquem de dúvidas a posse alegada pelo autor, deve o magistrado designar audiência de justificação prévia a fim de permitir a produção de provas orais que esclareçam a preliminarmente a questão.

Com efeito, nos casos como o ora em exame, quando as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

Assim, havendo dúvidas quanto a posse em disputa, deve ser reformada a decisão objurgada, que indeferiu a liminar possessória pretendida pelo autor, ora agravante, sem a realização de audiência de justificação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, para que seja realizada a audiência de justificação prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022